Tribunal: STF
Processo: RvC 5712
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição recebida como RvC formalizada em nome próprio por Silvano da Silva, aludindo à condenação implementada nos autos do processo nº 0008266-14.2016.8.24.0020.



    Sustenta, em síntese, o direito à revisão criminal, com o objetivo de obter a sua absolvição.



    É o relatório do essencial. Passo a decidir.



    Inicialmente, cabe assinalar que o art. 623 do Código de Processo Penal dispõe que “a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”. Trata-se de norma que, de forma excepcional, confere ao condenado a possibilidade de exercer, pessoalmente, o direito de provocar a jurisdição para reexame de uma condenação transitada em julgado. 



    Em regra, o sistema processual penal brasileiro não admite a atuação direta da parte sem representação técnica, em respeito ao princípio da indispensabilidade do advogado. No entanto, a revisão criminal, por seu caráter especial de ação autônoma de impugnação em favor do réu, admite que este, mesmo sem advogado, proponha a medida.



    A doutrina destaca que essa permissão decorre da natureza eminentemente personalíssima do direito à revisão, que visa resguardar a justiça da condenação e corrigir eventual erro judiciário (Lima, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1913-1914). 



    Assim, a capacidade postulatória do réu, nesse contexto específico, é reconhecida de modo excepcional e justificada pela função do instituto, instrumento último de proteção da liberdade individual frente a uma eventual condenação injusta.



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou entendimento de que o art. 623 do Código de Processo Penal não contraria o disposto no art. 133 da Constituição Federal, tampouco o art. 1º, I, da Lei nº 8.906/94, que consagram a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. 



    Para a Suprema Corte, a norma processual constitui exceção legítima e tradicionalmente admitida, voltada à proteção dos direitos fundamentais do condenado e à efetivação da ampla defesa. Trata-se, portanto, de hipótese excepcional que não vulnera, mas antes reforça, o caráter garantista do sistema constitucional, sem importar em qualquer esvaziamento da função essencial da advocacia.



    Nesse sentido:



“"Habeas corpus". - "Habeas corpus" de que se conhece por se tratar de não-conhecimento de revisão criminal em que se pleiteia a redução de penas pela unificação delas. - O artigo 623 do Código de Processo Penal - que permite que o próprio réu requeira a revisão criminal - não foi derrogado pelo artigo 1., I, da Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994. "Habeas corpus" conhecido e deferido, para determinar-se que o Segundo Grupo de Câmaras do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, afastada a preliminar de não conhecimento da revisão criminal em causa por não se ter o peticionário feito representar por advogado, prossiga no julgamento dela como entender de direito.” (HC 72.981, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 9/2/1996)



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL PLEITEADA PELO PRÓPRIO SENTENCIADO, SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO: ADMISSIBILIDADE. ART. 623 DO C.P.PENAL, MESMO APÓS O ADVENTO DA C.F. DE 1988. "HABEAS CORPUS" COM ALEGAÇÃO DE NULIDADE. 1. O aresto recorrido, ao denegar o "Habeas Corpus" em que o paciente pleiteava a anulação do primeiro pedido de Revisão, por ter sido feito sem assistência de Advogado, está na conformidade da orientação do Plenário desta Corte (RTJ 146/49), cujos fundamentos aqui também são adotados. 2. "Habeas Corpus" indeferido. 3. Recurso ordinário improvido.” (RHC 80.763, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 22/6/2001)



    Feita essa observação inicial, passo à análise da presente ação autônoma de impugnação e constato, desde logo, que o pedido não pode ser conhecido. 



    Verifica-se, de plano, a presença de óbices formais que impedem o exame de seu mérito, razão pela qual a apreciação da pretensão deduzida mostra-se inviável nesta via processual.



    Nos termos do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, o requerimento de revisão criminal “será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.



    Ainda, no âmbito das revisões criminais ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, o Regimento Interno desta Suprema Corte estabelece regras específicas:



    “Art. 266. O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas. 



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor.”



    Contudo, observa-se que o autor não acostou aos autos nenhuma das peças obrigatórias, tampouco apresentou quaisquer documentos facultativos que entende necessários à comprovação dos fatos arguidos na inicial. 



    Diante dessa deficiência, torna-se inviável o conhecimento do feito, uma vez que, no caso concreto, a instrução deficiente impede não apenas a verificação do direito alegado pelo autor, mas também a própria aferição da competência desta Suprema Corte para o julgamento da presente ação.



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



    Outrossim, dispõe o art. 624 do Código de Processo Penal:



    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



    I- pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



    II- pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.” (grifei).



    Com efeito, com base apenas no número do processo na origem informado pelo autor (0008266-14.2016.8.24.0020), não é possível aferir se a impugnação se dirige, de fato, contra decisão de mérito proferida por este Supremo Tribunal Federal. Aliás, pelo número fornecido, tudo indica que não.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente revisão criminal.



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente